Tribunal: TCU
Processo: 043.303/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2069/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.303/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Martins (XXX.776.420-XX); Heloisa Lins Coelho (XXX.484.077-XX); Henrique Luiz de Carvalho Yule (XXX.164.301-XX); Henrique Marek (XXX.380.170-XX); Indira de Sousa Mohr (XXX.568.792-XX); Ines Maria Saldanha de Matos Neves Lima (XXX.670.361-XX); Ionara Novaes Pires (XXX.956.865-XX); Irene Santos Ferreira (XXX.901.059-XX); Jaides Cleber Silva Barbosa (XXX.418.575-XX); Jan Marcel Machado da Silva (XXX.254.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.